Tribunal: TJMT
Processo: 1011615-79.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011615-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), N. H. D. O. F. - CPF: 123.808.241-69 (AGRAVADO), GEOVANNA FERREIRA GOMES - CPF: 065.453.021-16 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANNA FERREIRA GOMES - CPF: 065.453.021-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO PEDIÁTRICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. HOSPITAL PARTICULAR QUE CUMPRE ORDEM JUDICIAL. LEGITIMIDADE PARA POSTULAR O PAGAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO TEMA 1033 DO STF. BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o bloqueio de R$ 570.149,48 para pagamento de despesas médicas remanescentes de procedimento cirúrgico cardíaco realizado em menor recém-nascido, após o hospital particular que executou o tratamento, por força de ordem judicial, habilitar-se nos autos como terceiro interessado e apresentar as respectivas faturas hospitalares.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a unidade hospitalar que prestou os serviços por determinação judicial tem legitimidade para postular o ressarcimento nos próprios autos; (ii) estabelecer se a documentação juntada é suficiente para comprovar os gastos e autorizar o bloqueio judicial; e (iii) determinar se o ressarcimento deve ser limitado, de forma automática, aos parâmetros da Tabela SUS ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento, nos termos do Tema 1033 do STF.

III. Razões de decidir

3. A unidade hospitalar possui interesse jurídico direto no resultado do processo, pois prestou serviço médico-hospitalar essencial em cumprimento à decisão judicial, em substituição ao dever constitucional dos entes públicos, o que autoriza sua intervenção nos autos e o pedido de ressarcimento na própria relação processual, em observância aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

4. O precedente invocado pelo agravante não se aplica ao caso, porque tratava de prestação continuada de serviços sem vinculação direta e exclusiva com a ordem judicial executada, ao passo que, na hipótese, o crédito postulado decorre integralmente do procedimento cirúrgico realizado por força da decisão proferida nestes autos.

5. A documentação apresentada pela unidade hospitalar, composta por faturas hospitalares individualizadas, notas fiscais, ficha de cirurgia descritiva e relatórios médicos, demonstra a correlação entre os serviços prestados e os valores cobrados e satisfaz materialmente as exigências para a prestação de contas.

6. A ausência de impugnação específica do Estado de Mato Grosso, apesar de regularmente intimado para se manifestar sobre os documentos juntados, enfraquece a alegação de insuficiência probatória e autoriza o acolhimento dos valores apresentados.

7. O Tema 1033 do STF não incide de modo automático e irrestrito, porque o próprio precedente admite a demonstração, no caso concreto, de custos superiores ao parâmetro de referência nele fixado.

8. A situação examinada é excepcional, pois a unidade hospitalar, fundação privada sem fins lucrativos e sem vínculo negocial prévio com o poder público, foi compelida judicialmente, em caráter emergencial, a realizar cirurgia cardíaca pediátrica de alta complexidade para salvar a vida de criança recém-nascida.

9. A documentação comprova que os valores cobrados correspondem a serviços efetivamente prestados, inclusive diárias de UTI, materiais cirúrgicos, medicamentos, exames e honorários de equipe multidisciplinar, sem que o agravante tenha apresentado cálculo comparativo concreto apto a demonstrar excesso em relação aos parâmetros invocados.

10. O bloqueio judicial constitui medida legítima e proporcional para assegurar a efetivação da tutela jurisdicional, diante da reiterada inércia do ente público em cumprir voluntariamente a ordem judicial e em ressarcir a instituição que realizou o tratamento.

IV. Dispositivo.

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 4º, 6º, 119 e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 666.094, Tema 1033; TJMT, Apelação Cível n. 0049619-02.2014.8.11.0041, Rel. Des. Célia Regina Vidotti, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, nos autos do cumprimento de sentença n. 1044749-62.2024.8.11.0002, que deferiu o pedido de bloqueio de valores formulado por terceiro interessado (unidade hospitalar) no montante de R$ 570.149,48, para o pagamento de despesas médicas remanescentes de procedimento cirúrgico cardíaco em favor do menor.

Nas razões recursais, o agravante arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade da empresa prestadora de serviços para realizar a cobrança de valores no bojo da lide originária, sustentando que eventual pretensão ressarcitória deve ser deduzida em via própria e autônoma, sob pena de tumulto processual e violação ao contraditório.

No mérito, defendeu a imprescindibilidade da juntada do prontuário médico completo do paciente como condição para a prestação de contas, nos termos do Enunciado n. 112 do CNJ e do Provimento n. 02/2015 da CGJ/TJMT, visando a fiscalização dos gastos públicos.

Subsidiariamente, postulou que eventual ressarcimento observe o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1033 (RE 666.094), devendo o cálculo ser balizado pela Tabela SUS, ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), e não pela tabela particular da instituição hospitalar. Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento do bloqueio realizado no valor de R$ 570.149,48 e, no mérito, a reforma da decisão agravada (Id 354069888).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 354294367).

O agravado não apresentou manifestação, conforme certificado o decurso do prazo legal (Id 369054386).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 372007384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Antes de enfrentar as teses recursais, é necessário situar o contexto em que se insere a controvérsia.

Conforme documentado nos autos de origem, o menor N. H. de O. F., nascido em 16 de dezembro de 2024, foi diagnosticado com malformação congênita da aorta (CID Q254), condição de gravidade extrema, com risco iminente de óbito.

Com apenas cinco dias de vida, a ação foi distribuída em regime de plantão, e a tutela de urgência foi concedida em 21 de dezembro de 2024, determinando a transferência imediata do infante para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, sob os cuidados do médico especialista em cirurgia cardiovascular pediátrica.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande foram regularmente intimados e não cumpriram a ordem judicial voluntariamente. Diante da inércia dos entes públicos, a FUNFARME admitiu o paciente em 31 de dezembro de 2024, realizou o procedimento cirúrgico em 3 de janeiro de 2025 e manteve a criança internada até 17 de fevereiro de 2025, quando foi transferida de volta ao Hospital Geral de Mato Grosso. A cirurgia foi bem-sucedida, e a criança sobreviveu.

A sentença de mérito, proferida em 31 de março de 2025, julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande à disponibilização do tratamento.

A FUNFARME se habilitou nos autos como terceira interessada e apresentou as faturas hospitalares, totalizando R$ 570.795,15, das quais R$ 645,67 foram satisfeitos com o saldo remanescente da conta judicial.

O juízo de primeiro grau, após intimar os executados, que permaneceram inertes, determinou o bloqueio do valor remanescente de R$ 570.149,48, decisão agravada.

Preliminar: ilegitimidade da FUNFARME para postular o ressarcimento nos autos.

O agravante sustenta que a FUNFARME, na condição de terceira interessada, não teria legitimidade para postular o ressarcimento nos próprios autos da ação de obrigação de fazer, devendo deduzir sua pretensão em ação autônoma de cobrança. Invoca, para tanto, precedente que teria reconhecido a inviabilidade da habilitação de prestadores de serviços em cumprimento de sentença.

A tese não prospera, e a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto é determinante para afastá-la.

O precedente citado pelo agravante, que reconheceu a ilegitimidade de empresa prestadora de serviços de
home care
para habilitação em cumprimento provisório de sentença, refere-se a hipótese estruturalmente diversa da presente.

Naquele caso, a empresa prestava serviços de forma continuada, em regime ambulatorial, sem que houvesse uma vinculação direta e exclusiva entre a prestação do serviço e a ordem judicial específica que se executava.

A situação tratada nos autos de origem é diversa. A FUNFARME foi o único hospital que aceitou receber o paciente, realizou o procedimento cirúrgico cardíaco pediátrico de alta complexidade por força direta da decisão judicial proferida nestes autos, e o crédito que postula decorre integralmente dessa relação processual.

Não há, portanto, identidade fática que justifique a aplicação do precedente.

A admissão da FUNFARME como terceira interessada encontra amparo no art. 119 do CPC, que autoriza a intervenção de terceiro que tenha interesse jurídico no resultado do processo.

O interesse da FUNFARME é evidente: ela prestou serviço essencial por determinação judicial, em substituição ao dever constitucional do Estado, e tem crédito diretamente vinculado à relação processual instaurada.

Negar a possibilidade de postular o ressarcimento nos próprios autos significaria impor-lhe o ônus de ajuizar nova demanda para discutir obrigação reconhecida, em manifesta afronta aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, arts. 4º e 6º).

Neste sentido:

1. O hospital particular que presta serviços médico-hospitalares por determinação judicial, em substituição ao dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, possui legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado e direito ao ressarcimento integral das despesas efetuadas. 2. O pagamento de despesas médico-hospitalares à instituição privada que cumpriu determinação judicial para realização de procedimento médico pode ser determinado nos próprios autos da ação cominatória, mediante bloqueio de valores das contas do ente público. (TJ-MT - Apelação Cível: 00496190220148110041, Relator: Celia Regina Vidotti, Data de Julgamento: 16/06/2025, Vice-Presidência)

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade.

MÉRITO
.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame de mérito.

O agravante sustenta que o bloqueio foi deferido sem a juntada do prontuário médico completo, documento que considera imprescindível para a prestação de contas e verificação da lisura dos valores cobrados.

O argumento não resiste à análise das provas documentadas nos autos.

A FUNFARME juntou, em 8 de maio de 2025, documentação extensa e detalhada: quatro faturas hospitalares individualizadas (NFS-e n. 158.670, 158.671, 158.672 e 158.673), com discriminação minuciosa de todos os itens cobrados, como diárias de UTI neonatal e pediátrica, materiais hospitalares, medicamentos, gases medicinais, exames laboratoriais e de imagem, honorários médicos e pacotes especiais, além da ficha de cirurgia descritiva, relatórios médicos e notas fiscais (autos de origem - Ids 193242728 a 193242736).

Os referidos documentos demonstram a correlação entre os serviços prestados e os valores cobrados.

O Enunciado n. 112 do CNJ estabelece que, quando da prestação de contas, o autor deve trazer aos autos o prontuário médico, em especial o relatório de cirurgia e as notas fiscais individualizadas emitidas pelos prestadores de serviços.

A ficha de cirurgia descritiva juntada nos autos de origem (Id 180090489) contém o detalhamento completo do procedimento realizado em 3 de janeiro de 2025, com identificação dos profissionais, técnicas empregadas, materiais utilizados e intercorrências.

As notas fiscais individualizadas foram apresentadas. Os relatórios médicos de acompanhamento pós-operatório também foram juntados. A documentação apresentada satisfaz materialmente as exigências do Enunciado n. 112 do CNJ.

Registre-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado para se manifestar sobre a documentação apresentada pela FUNFARME (Id 197948763) e quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo (Id 214697538).

A inércia do agravante, que optou por não impugnar especificamente os valores cobrados quando teve oportunidade, enfraquece sobremaneira a tese de que a documentação seria insuficiente.

O Ministério Público, após análise detida da documentação, manifestou-se favoravelmente ao pagamento, consignando que não houve insurgência das partes acerca do crédito mencionado pela Fundação.

O agravante solicitou a aplicação do Tema 1033 do STF (RE 666.094) como critério limitador do ressarcimento devido à FUNFARME, sustentando que o valor a ser pago deveria ser calculado com base na Tabela SUS multiplicada pelo IVR, e não pela tabela particular da instituição hospitalar.

A invocação do Tema 1033 ao caso concreto revela, contudo, equívoco de premissa que impede sua aplicação.

O referido precedente foi fixado para disciplinar situação fática específica e distinta da presente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 666.094, enfrentou hipótese em que uma unidade privada de saúde, por força de ordem judicial, prestou efetivamente serviços a paciente do SUS que não conseguiu vaga na rede pública, surgindo, em seguida, a questão do critério de remuneração a ser adotado para o ressarcimento da entidade privada que já havia prestado o serviço ao paciente.

O debate gravitava, portanto, em torno de uma relação de ressarcimento entre o poder público e a entidade privada prestadora do serviço, em que se discutia qual tabela deveria balizar o pagamento.

A FUNFARME prestou efetivamente o serviço médico-hospitalar em favor da criança, por força de decisão judicial, em substituição ao dever constitucional do Estado de Mato Grosso, que se recusou a cumprir voluntariamente a ordem judicial.

O crédito postulado pela FUNFARME decorre diretamente dessa prestação de serviço já realizada, e a questão que se coloca é exatamente a do critério de remuneração a ser adotado para o ressarcimento da entidade privada que prestou o serviço em lugar do poder público.

Essa constatação, por si só, afastaria a tese do agravante de que o Tema 1033 seria inaplicável.

Contudo, há um elemento adicional que torna ainda mais clara a necessidade de se examinar com cuidado a extensão do precedente. A FUNFARME não é uma entidade privada que integra a rede pública de saúde mediante convênio com o poder público, nem é uma prestadora de serviços contratada pelo Estado.

Trata-se de fundação privada sem fins lucrativos que, sem qualquer relação negocial prévia com o poder público, foi compelida a prestar o serviço por força de decisão judicial, em caráter excepcional e emergencial, para salvar a vida de uma criança de cinco dias de idade.

Nesse contexto específico, a aplicação irrestrita do Tema 1033, que estabelece como critério de ressarcimento a Tabela SUS multiplicada pelo IVR, encontra um obstáculo relevante.

A própria decisão do STF ressalvou expressamente a possibilidade de "demonstração, no caso concreto, de que os custos foram superiores àqueles valores arbitrados."

Essa ressalva reconhece que o critério do IVR é um parâmetro de referência, não um teto absoluto e inafastável em qualquer circunstância.

Mais do que isso, há uma distinção fundamental entre a situação típica contemplada pelo Tema 1033, em que o hospital privado, previamente ciente das condições de remuneração, aceita atender o paciente do SUS, e a situação dos autos, em que a FUNFARME foi convocada judicialmente, em caráter emergencial, para realizar um procedimento cirúrgico cardíaco pediátrico de altíssima complexidade, sem qualquer negociação prévia sobre os valores a serem pagos.

Nessa hipótese, impor à FUNFARME a obrigação de aceitar remuneração calculada com base na Tabela SUS multiplicada pelo IVR, sem qualquer verificação dos custos efetivamente incorridos, poderia configurar enriquecimento sem causa do Estado às expensas de uma entidade privada que agiu em substituição ao dever constitucional estatal.

Essa distinção é reforçada pelo fato de que o orçamento apresentado pela FUNFARME foi previamente conhecido pelo juízo de primeiro grau, que deferiu o bloqueio inicial de R$ 128.984,00 para pagamento da equipe cirúrgica e, posteriormente, reconheceu a obrigação de pagamento do valor hospitalar.

O orçamento inicial previa R$ 400.000,00 para despesas hospitalares, com a ressalva expressa de que valores adicionais seriam cobrados em caso de internação superior ao previsto ou de intercorrências clínicas supervenientes. A criança permaneceu internada de 31 de dezembro de 2024 a 17 de fevereiro de 2025, período superior ao orçado, o que justifica a cobrança de valores adicionais.

Ademais, conforme documentado nas faturas hospitalares juntadas aos autos de origem (Ids 193242728 a 193242736), os valores cobrados pela FUNFARME correspondem a serviços efetivamente prestados, discriminados item a item, incluindo diárias de UTI neonatal e pediátrica, materiais cirúrgicos de alta complexidade, medicamentos de uso intensivo, exames laboratoriais e de imagem, e honorários de equipe multidisciplinar.

Não há nos autos qualquer impugnação específica a esses valores pelo agravante, que se limitou a invocar genericamente o Tema 1033 sem demonstrar, concretamente, qual seria a diferença entre os valores cobrados e os valores que resultariam da aplicação da Tabela SUS com o IVR.

A aplicação do Tema 1033 ao caso concreto não é automática nem irrestrita. O precedente do STF estabelece um critério de referência para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, mas não afasta a possibilidade de que, em situações excepcionais, como a dos autos, em que o serviço foi prestado em caráter emergencial, sem relação negocial prévia, por força de decisão judicial, os custos efetivamente incorridos sejam superiores ao parâmetro do IVR.

Na ausência de qualquer cálculo comparativo apresentado pelo agravante, e diante da documentação detalhada juntada pela FUNFARME que não foi especificamente impugnada, não há fundamento para reduzir os valores cobrados com base em aplicação abstrata do Tema 1033.

Superadas as teses recursais, cumpre registrar que o bloqueio determinado pelo juízo de primeiro grau é proporcional para a efetivação da tutela jurisdicional.

O Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado para cumprir a obrigação de fazer, para efetuar o pagamento das despesas decorrentes do tratamento realizado e, posteriormente, para depositar o valor remanescente na conta judicial, e permaneceu inerte em todas as oportunidades.

A inércia reiterada do agravante, que se recusou a cumprir voluntariamente a ordem judicial mesmo após a realização do procedimento cirúrgico, justifica plenamente a adoção de medida coercitiva para assegurar o resultado prático do processo, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

O bloqueio foi efetivado, conforme aviso de crédito do Banco do Brasil (Id 226473582), e o alvará de pagamento em favor da FUNFARME foi expedido (Id. 226767810).

A manutenção do bloqueio e do alvará é medida que se impõe para assegurar o ressarcimento da entidade que prestou serviço essencial à vida da criança em substituição ao dever constitucional do Estado.

Por fim, tramita nos autos de origem (n. 1044749-62.2024.8.11.0002) recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, ainda pendente de julgamento, por meio do qual o ente municipal pugna pelo direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com fundamento na hierarquização do SUS e no Tema 793 do STF.

Essa circunstância, embora não interfira diretamente no objeto do presente agravo de instrumento, que se restringe à validade do bloqueio de valores determinado em fase de cumprimento de sentença, é relevante para o panorama da lide, na medida em que eventual provimento do apelo poderá repercutir sobre a repartição interna do ônus financeiro entre os entes condenados solidariamente, sem, contudo, afetar a obrigação de ressarcimento à FUNFARME, cujo crédito decorre de serviço já efetivamente prestado e documentado nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026